Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006). ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não foi provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

2. Na espécie, embora a quantidade de droga apreendida seja expressiva, não foram produzidas provas durante a instrução criminal que indique a habitualidade ou dedicação do apelante a atividades ilícitas, tampouco que ele esteja inserido em alguma organização criminosa. Ademais, a apreensão de balanças de precisão, faca e embalagens plásticas para acondicionar a droga, por si só, não são elementos suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que se trata de petrechos usualmente utilizado por traficantes para comercialização de entorpecente.

3. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista o novo quantum de pena aplicada.

4. Deve ser deferida a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

5. A fixação de regime prisional inicial aberto não é compatível com a segregação cautelar, razão pela qual o apelante deve ser posto em liberdade se não estiver preso por outro motivo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer a causa de diminuição a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.